Tribunal: TJES
Processo: 5002722-54.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-06

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002722-54.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WILLIANS FERNANDES SOUSA
PACIENTE: CLEITON OLIVEIRA DE CARVALHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR - ES19147

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §

2º, INCISOS e IV, DO CÓDIGO PENAL) – PRISÃO PREVENTIVA - PRESSUPOSTOS EXISTENTES – NULIDADE DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

Comprovada a presença do requisito objetivo do cabimento, além da materialidade, dos indícios suficientes de autoria do delito (fumus comissi delicti) e da necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada ante o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente (periculum libertatis), justificada está a segregação preventiva. Inteligência dos artigos 312, 313, I, todos do CPP.

Entende-se que o não recebimento da denúncia até a data da impetração do presente
writ
e o suposto erro material ocorrido na decisão que decretou a prisão preventiva não seriam capazes de anular tampouco inviabilizar a medida cautelar, visto que há outros fundamentos que demonstram a necessidade de sua prisão preventiva.

Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória,

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002722-54.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: WILLIANS FERNANDES SOUSA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002722-54.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WILLIANS FERNANDES SOUSA
PACIENTE: CLEITON OLIVEIRA DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR - ES 19147

RELATOR: DES. NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

Paciente
:
CLEITON OLIVEIRA DE CARVALHO

Autoridade Coatora
:
JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

Sustenta o paciente que estão ausentes os requisitos presentes no artigo 312, do CPP
para a decretação da prisão preventiva, além de argumentarem que, por não ter sido recebida a denúncia pelo magistrado
a quo
, a prisão do paciente seria nula
(id.2380810).

Pedido liminar indeferido (id. 2387496).

Informações (id.2414534) e parecer ministerial (id. 2421664), pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
(art. 249, RITJES).

Vitória-ES, 18 de abril de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002722-54.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WILLIANS FERNANDES SOUSA
PACIENTE: CLEITON OLIVEIRA DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR - ES19147

VOTO

Sustentam os impetrantes, em síntese, não estarem presentes os requisitos do art. 312, do CPP para a decretação da prisão preventiva, além de argumentarem que, por não ter sido recebida a denúncia pelo magistrado
a quo
, a prisão do paciente seria nula.

Consta dos autos que o paciente é suspeito de ter participado de homicídio em concurso de pessoas ocorrido no dia 4 de dezembro de 2021, contra a vítima Daniel dos Santos. A prisão preventiva do ora paciente foi decretada em 9 de março de 2022, após representação formulada pela Autoridade Policial.

Depreende-se, ainda, que, após diversas diligências investigativas, tais como, depoimentos de testemunhas, interceptações telefônicas e análise de imagens, formaram-se suspeitas de que a motivação do delito estaria ligada ao fato de a vítima ter se negado a efetuar o pagamento de uma compra de porção de carne bovina, produto de crime, ao paciente.

Feitos esses esclarecimentos iniciais, registro que, no presente caso, a prisão da paciente é
cabível
(art. 313, inciso I, do CPP), já que responde pela suposta prática de crime de homicídio qualificado consumado, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo diante das declarações prestadas na esfera policial (id. 2380811).

Observa-se, ademais, de acordo com o depoimento prestado pelo próprio paciente, que havia uma divergência com a vítima proveniente da venda de um boi e que estava em companhia dos demais investigados no dia do crime.

Como se não bastasse, de acordo com o depoimento da testemunha Bruno dos Santos Buback
“ouviu dizer que um golf azul estava na rua e o cara que atirou em DANIEL correu para esse Golf; QUE na mesma hora já pensou que foi CLEITON que teria matado DANIEL pois ele tem um Golf azul e nos dias seguintes CLEITON e o carro sumiram”
(id. 2381043).

Dessa forma, apesar dos fatos merecerem apuração mais aprofundada, entendo que há indícios suficientes em desfavor de Cleiton Oliveira de Carvalho.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente fundamenta-se na garantia da ordem pública, destacando o magistrado que
“
O crime narrado nos autos, causou grande revolta e insegurança na sociedade de Marataízes, em função da forma violenta que foi executado e por ter sido praticado em um local de grande circulação de pessoas
”.

Dessa forma, entendo que a prisão cautelar encontra-se suficientemente fundamentada, com apontamento dos aspectos concretos do caso que evidenciam a gravidade da conduta e o grau de reprovabilidade da ação.

Ademais, a apontada autoridade coatora destacou a necessidade da custódia cautelar para a conveniência da instrução criminal, considerando o temor causado pelo investigado às testemunhas, em especial, a integridade física da pessoa conhecida como “Bruno do Som”, apontado pelo paciente e demais comparsas como uma possível vítima de um crime de homicídio, visto que estaria falando sobre o crime ocorrido (id. 2380811).

No tocante aos argumentos de não recebimento da denúncia até a data da impetração do presente
writ
e o suposto erro material ocorrido na decisão que decretou a prisão preventiva, entendo que essas ocorrências não seriam capazes de anular tampouco inviabilizar a medida cautelar, visto que há outros fundamentos que demonstram a necessidade de sua prisão preventiva, conforme já considerado.

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002722-54.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WILLIANS FERNANDES SOUSA
PACIENTE: CLEITON OLIVEIRA DE CARVALHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR - ES19147

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §

2º, INCISOS e IV, DO CÓDIGO PENAL) – PRISÃO PREVENTIVA - PRESSUPOSTOS EXISTENTES – NULIDADE DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

Comprovada a presença do requisito objetivo do cabimento, além da materialidade, dos indícios suficientes de autoria do delito (fumus comissi delicti) e da necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada ante o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente (periculum libertatis), justificada está a segregação preventiva. Inteligência dos artigos 312, 313, I, todos do CPP.

Entende-se que o não recebimento da denúncia até a data da impetração do presente
writ
e o suposto erro material ocorrido na decisão que decretou a prisão preventiva não seriam capazes de anular tampouco inviabilizar a medida cautelar, visto que há outros fundamentos que demonstram a necessidade de sua prisão preventiva.

Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 04 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.